Tribunal: TJSP
Processo: 2364269-04.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de ocorrência de excesso de prazo na instrução – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de ocorrência de excesso de prazo na instrução – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada nas condições pessoais do agente (art. 282, II, CPP) – Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011. Constrangimento ilegal por excesso de prazo – Inocorrência - Ação penal que tramita regularmente, não se tendo comprovado desídia da Magistrada que preside a ação penal na condução do processo nem vulneração do princípio da razoabilidade. Ordem denegada.